Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em participação de menor importância, quando comprovado o prévio ajuste e divisão de tarefas na consecução do ato infracional, tendo o apelante atuado de maneira decisiva para o sucesso da empreitada, com fornecimento da arma de fogo ao comparsa que diretamente abordou a vítima e dando-lhe cobertura e fuga na direção de veículo, além de ter confessado que venderiam o celular subtraído e dividiriam o valor obtido.
2. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
3. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente diante da gravidade da conduta e condições pessoais do jovem, que iniciou o uso drogas, não estuda e ostenta duas passagens anteriores pelo Juízo da Infância, por atos infracionais análogos a roubo e furto, em que lhe foram impostas as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e semiliberdade, que não inibiram a senda infracional.
4. Recurso desprovido.